Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751761-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA LUZ DA COSTA REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 215591327 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0043414-66.2016.8.07.0018 ajuizado por MARIA DA LUZ DA COSTA REIS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a preclusão do direito de impugnação dos cálculos, nos seguintes termos: O Distrito Federal não impugnou os cálculos do credor, modo pelo qual está preclusa qualquer insurgência em relação aos mesmos. Mantenho as requisições expedidas. Aguarde-se o respectivo pagamento. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta inexistência da preclusão pela existência de interesse público por se tratar de verba pertencente à coletividade. Alega haver excesso à execução por violação aos preceitos legais e a entendimento jurisprudenciais. Aduz ainda inconstitucionalidade do Art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Entende presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; intimação da agravada; e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão afastar o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação aos cálculos e para realização dos cálculos com a incidência simples da SELIC apenas sobre o montante principal, com nova elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. Intimadas as partes para se manifestarem acerca de eventual ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória (ID 67397681). O Agravante manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição e extinção do cumprimento de sentença (ID 68165287). O Agravado, intimada para apresentar as contrarrazões e se manifestar acerca da prescrição quinquenal, se limitou à apresentação das contrarrazões referente aos termos da correção monetária, requerendo o não provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal trata da possibilidade de ocorrência da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo Comum n. 0043414-66.2016.8.07.0018 que reconheceu o direito da Exequente, ora Agravada, ao percebimento dos reajustes dos vencimentos básicos diante da redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012. No entanto, verifica-se que o Acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial (ID 17422709) foi proferido em 29/05/2017; restando transitado em julgado em 17/05/2018. Em que pese haver obrigação de fazer e obrigação de pagar reconhecidas nos títulos, o termo inicial da prescrição da obrigação de pagar se inicia do trânsito em julgado e não do adimplemento da obrigação de fazer. Nesse sentido já se manifestou o STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 1. A Corte de origem reconheceu a prescrição executória ao afirmar que: "o termo inicial da prescrição da pretensão executiva de pagar é independente da pretensão executiva da obrigação de fazer e, como regra geral, deve ser contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Apenas será postergado caso haja decisão reconhecendo a existência de relação de dependência entre eles. Na hipótese dos autos, contudo, não é possível vislumbrar a existência de decisão nesse sentido.". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" ( AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015). 3. Conforme acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial ocorreu em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação executiva da obrigação de pagar ocorreu somente em 22/5/2015; logo, a propositura da execução deu-se em prazo superior a 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial, impondo-se o reconhecimento do implemento da prescrição. 4. Ademais, para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, como sustentado no recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1747175 SP 2020/0213528-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) [grifou-se] Considerando que o título judicial exequendo se formou em 17/05/2018, data do trânsito em julgado do acórdão, e que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 21/02/2024, mais de nove meses após o término do prazo prescricional, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez se tratar de matéria de ordem pública. Por todo o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em face do princípio da causalidade condeno a Exequente, ora Agravada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Executado, ora Agravante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator